Tribunal: STF
Processo: Ext 1820
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA ARGENTINA. FATOS DELITUOSOS CORRESPONDENTES AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVOS LEGAIS. EXTRADIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Argentina, para que o extraditando seja processado pelo crime de estafa reiterada - administração fraudulenta, que no Brasil encontra correspondência no art. 171 do Código Penal. 2. Foram preenchidos os requisitos exigidos no art. 82 da Lei nº 13.445/2017, quais sejam: extraditando não possui nacionalidade brasileira, os delitos são punidos com pena máxima superior a dois anos, presentes a dupla tipicidade e dupla punibilidade, ausente conotação política do crime imputado e o extraditando não possui nacionalidade brasileira. 3. O Estado assumiu os compromissos previstos no art. 96 da Lei de Migração. 4. Mantida a prisão preventiva até a entrega definitiva do extraditando ao Estado requerente. 5. Extradição deferida.